Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-24.2022.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – Bloqueio indevido de linha telefônica Constrangimento que excedeu o mero aborrecimento Dano moral configurado Quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 -Razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Apelo desprovido.